Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-67.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800671-67.2021.8.14.0105

APELANTE/APELADO: ODAIR JOSE CELESTINO DE SANTANA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: ODAIR JOSE CELESTINO DE SANTANA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800671-67.2021.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE/ APELADO: ODAIR JOSE CELESTINO DE SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO/ APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS.
PEÇA IMPRESCINDÍVEL.

INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 564, III, K, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. ACOLHIDA. TESES DE MÉRITO E IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PREJUDICADAS.

RECURSO INTERPOSTO POR ODAIR JOSE CELESTINO DE SANTANA CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR ODAIR JOSE CELESTINO DE SANTANA, PARA DAR-LHE PROVIMENTO E JULGAR PREJUDICADO AQUELE MANEJADO PELO MINISTERIO PÚBLICO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800671-67.2021.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE/ APELADO: ODAIR JOSE CELESTINO DE SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO/ APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO
e
ODAIR JOSÉ CELESTINO DE SANTANA
interpuseram os presentes recursos de Apelação, a fim de obterem a reforma da sentença prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que fixou ao segundo recorrente a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 13/11/2021, por volta 21hs, no interior do Bar Águia de Ouro, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no município de Concórdia do Pará, o apelante ceifou a vida de ANDRÉ DE ASSIS PONTES com golpe de faca.

Na data acima mencionada, o ofendido se encontrava no Bar Águia de Ouro, quando o apelante, que vendia cigarros no local, passou a discutir com a testemunha DANILO SANTOS DE MATOS, o qual havia adquirido um cigarro, que custava R$0,50, mas não havia efetivado o pagamento pelo produto.

A vítima então se aproximou de ambos e, após uma discussão, entrou em vias de fato com o recorrente. Nesse momento, ODAIR JOSÉ CELESTINO DE SANTANA desferiu uma facada no abdômen de ANDRÉ DE ASSIS PONTES evadindo-se em seguida do local.

O feito tramitou regularmente e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 10537696).

Irresignada, a Defesa requereu, preliminarmente, o acolhimento da nulidade do julgamento por ausência do Termo de Votação dos quesitos no Plenário do Júri Popular. No mérito, pediu que seja cassada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pois totalmente divorciada da prova dos autos, submetendo-se o acusado a novo julgamento, pleiteando ainda a reforma da dosimetria da pena (Id. 16221002).

Em Contrarrazões (fls. 579/591, ID. 16221005), o representante do Ministério Público, pugnou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, a fim de que seja redimensionada a pena-base, pois o motivo do crime foi usado como qualificadora e como circunstância judicial desfavorável.

O Ministério Público Estadual também interpôs recurso de apelação criminal com razões anexas (fls. 529/537, ID. 10537945), requerendo a reforma da dosimetria da pena, bem como a aplicação da prisão preventiva.

Em Contrarrazões (fls. 540/545, ID. 10537948), a defesa do réu pugnou pelo IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida na integra a sentença recorrida, no que se refere aos pontos alegados no recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo o NÃO CONHECIMENTO do recurso do Ministério Público de 1º Grau porque intempestivo; e pelo CONHECIMENTO do recurso interposto em favor do réu, com a REJEIÇÃO da preliminar arguida e, no mérito por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja redimensionada a pena-base, ante ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime (Id. 17316952).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. PEÇA IMPRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 564, III, K, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

No tocante a alegada nulidade
por ausência nos autos do termo de votação dos quesitos pelos jurados,
entendo assistir razão ao Recorrente.

Dispõe o art. 564, III, k do Código de Processo Penal:

"Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes termos:

(...)

III - Por falta das fórmulas e dos seguintes termos:

(...)

K - Os quesitos e as respectivas respostas;

(...)"

Neste contexto, evidencia-se que a ausência nos autos do termo de votação é causa de nulidade.

A propósito, cumpre trazer jurisprudência acerca da matéria:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO ARGUIDA PELA PGJ - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO - SÚM. 713 STF - INTERPOSIÇÃO QUE NÃO INDICA AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO -
PRELIMINAR DE NULIDADE - IRREGULARIDADE NO TERMO DE QUESITAÇÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS FORMULADOS - JULGAMENTO ANULADO.
(...) - Não havendo no Termo de Votação dos Quesitos, as respostas dos Senhores Jurados aos quesitos formulados, bem como as respectivas assinaturas, há de se reconhecer a nulidade absoluta do julgamento, nos termos do art. 564, III, 'k', do Código de Processo Penal." (TJMG - Apelação Criminal 1.0704.14.013890-7/001, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 17/ 03/ 2017)

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES E LESÕES CORPORAIS LEVES - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUÍDA EX OFFICIO PELO RELATOR - AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS - PEÇA ESSENCIAL - NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA. - De acordo com a dicção do art. 488 do Código de Processo Penal, conquanto seja despicienda a explicitação do quórum de votação de cada quesito, posto que as
decisões afetas ao Tribunal do Júri são tomadas pela decisão da maioria dos jurados, certo é que se revela nulo o julgamento que sequer consta o aludido termo
. Hipótese em que foi meramente juntado o itinerário dos quesitos formulados, sem constar o termo de deliberação do Conselho de Sentença, o que macula o julgamento de invencível nulidade."(TJMG - Apelação Criminal 1.0704.14.012639-9/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2016, publicação da súmula em 28/ 11/ 2016)

No caso sob análise, não há nos autos eletrônicos nenhum anexo à Ata da Sessão, bem como não foi localizado o Termo de Votação ou o teor dos quesitos que foram formulados aos componentes do Conselho de Sentença (Id. 10537699).

Assim, tratando-se de documento essencial, sua ausência impossibilita ao apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório, ensejando assim a anulação do julgamento ante a ocorrência de insanável nulidade procedimental, nos termos do art. 564, III, k, do CPP.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO DE ODAIR JOSE CELESTINO DE SANTANA E DOU-LHE PROVIMENTO,
acolhendo a preliminar de nulidade,

para determinar a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

Por derradeiro,
JULGO PREJUDICADO
o recurso ministerial.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024